Tribunal: TJES
Processo: 5007078-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007078-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA CELLIS VACCARI BALTAR e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007078-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNA CELLIS VACCARI BALTAR, EDNEA ANGELA VACCARI, EDER LOSS VACCARI, EDDIE ANTONIO VACCARI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO VEÍCULO UTILITÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DEPÓSITO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou o pedido de impenhorabilidade de veículo automotor utilizado alegadamente como instrumento de trabalho e manteve o exequente como depositário dos bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo penhorado é impenhorável por se tratar de instrumento necessário ao exercício da profissão do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC; (ii) estabelecer se é possível a manutenção do bem penhorado sob a guarda do executado, em detrimento da nomeação do exequente como depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige comprovação da essencialidade do bem ao exercício da atividade profissional do executado.

4.O ônus de demonstrar a imprescindibilidade do bem recai sobre o executado, não sendo suficiente a mera alegação ou prova genérica de utilização.

5.A existência de outro veículo utilitário apto ao desempenho da atividade profissional afasta a caracterização da essencialidade do bem penhorado.

6.Fotografias que indicam uso do veículo na atividade agrícola não comprovam sua indispensabilidade, sobretudo quando há outro bem apto à mesma finalidade.

7.A regra do art. 840, II e §1º, do CPC determina que, inexistente depositário judicial, o bem penhorado permaneça sob a guarda do exequente.

8.A manutenção do bem com o executado constitui medida excepcional, condicionada à difícil remoção do bem ou à anuência do credor, hipóteses não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de bem móvel como instrumento de trabalho depende da comprovação de sua efetiva essencialidade ao exercício profissional do executado. 2. A existência de outro bem apto ao desempenho da atividade afasta a proteção do art. 833, V, do CPC. 3. Na ausência de depositário judicial, o bem penhorado deve permanecer sob a guarda do exequente, salvo exceções legais não configuradas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, V, e 840, II e §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação nº 50046488320238210029, Rel. Des. Roberto José Ludwig, j. 07.08.2024; TJ-SC, AI nº 5001256-10.2024.8.24.0000, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 11.04.2024; TJ-SP, AC nº 2244568-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 09.11.2023; TJ-MG, AI nº 10000190620997001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 04.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDNA CELLIS VACCARI BALTAR E OUTROS
em face da decisão (ID 67051091; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha na execução de título extrajudicial proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
(autos n. 0001694-06.2019.8.08.0045), a qual rejeitou o pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, placa MQT-7548/ES, e manteve a Agravada como depositária dos veículos penhorados.

Em síntese, nas razões recursais (ID 13575808), os Agravantes aduzem que o automóvel supracitado é impenhorável, porquanto se trata de instrumento de trabalho, atraindo a regra do art. 833, V, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, sustentam que
“a restrição de venda já é suficiente para garantir tanto a proteção ao terceiro de boa-fé quanto a efetividade da penhora realizada (impedindo a alienação do bem), não sendo necessário se estender o gravame à restrição de remoção”
, destacando que a penhora via Renajud deve impedir a venda sem restringir o uso do bem.

Diante disso, requerem não só a reforma da decisão objurgada, como também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por intermédio da decisão de ID 13871968, indeferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 17439777 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. No caso em testilha, não vislumbro motivo para modificar o entendimento já exarado na decisão de ID 13871968.

Acerca da impenhorabilidade dos bens relacionados ao exercício da profissão da parte executada, de fato, prescreve o art. 833, inc. V, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V -
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
;

No caso em comento, a parte agravante assevera que o veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, placa MQT-7548/ES é utilizado no trabalho do Agravante
EDER LOSS VACCARI
como agricultor.

Não obstante, há de se registrar que o magistrado de origem rechaçou a alegação de impenhorabilidade pelo fato de que o executado possui outro veículo utilitário registrado em seu nome (caminhonete MMC/L200); fundamento o qual sequer foi devidamente refutado pelos Agravantes.

Nesse diapasão, menciono que a jurisprudência pátria exige a comprovação da essencialidade do bem na realização da atividade profissional para que incida a regra da impenhorabilidade, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO . USO PARA DESLOCAMENTO AO TRABALHO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. RECURSO DO CREDOR. Impenhorabilidade de veículo utilizado pela embargante para deslocamento até a escola indígena em que exerce a profissão de professora .
O reconhecimento da impenhorabilidade em razão da necessidade/essencialidade do bem na atividade profissional depende da existência de prova
, o que se verifica no caso concreto. [...] RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - Apelação: 50046488320238210029 OUTRA, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 07/08/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Apesar de os Agravantes terem anexado ao processo fotografias que demonstram o uso do carro na atividade agrícola, não há elementos nos autos capazes de demonstrar a essencialidade do bem, máxime porque o Agravante
EDER LOSS VACCARI
é proprietário de outro veículo utilitário, uma caminhonete L200.

Logo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto, com amparo no entendimento jurisprudencial que se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE IMPENHORABILIDADE SOBRE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES . IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. VEÍCULOS UTILITÁRIOS. CAMINHÃO UTILIZADO NA EMPRESA DA QUAL O AGRAVADO É SÓCIO PARA FINS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLADO, ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REFERIDO VEÍCULO SERVE DE FERRAMENTA DE TRABALHO . IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
SEGUNDO UTILITÁRIO. CAMIONETE DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE QUANDO SUPRIDA PELO VEÍCULO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SER ELE IMPRESCINDÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPENHORABILIDADE QUE SE AFASTA. DECISÃO REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5001256-10.2024.8 .24.0000, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 11/04/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

A contrario sensu,
também cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora – Alegação de impenhorabilidade de ferramenta de trabalho – Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo – Aplicação da teoria da causa madura – Executado alega a impenhorabilidade do veículo, por se tratar de ferramenta de trabalho para consecução de atividades como agrônomo e produtor rural, com base no art. 833, V, do CPC –
O ônus de comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da atividade profissional pertence ao executado, conforme a jurisprudência do E. TJSP e do C. STJ –
A análise dos autos, que prescinde de dilação probatória, revela a destinação do automóvel para a atividade profissional do executado –
Inexistência de elementos que denotem a existência de outros veículos aptos para o serviço
– Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 22445688320238260000 Caconde, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Em adição, concernente à controvérsia que diz respeito à guarda dos automóveis objeto de penhora no feito executivo em epígrafe, melhor sorte não assiste aos Agravantes.

Conforme dicção do art. 840, II e §1º, do CPC, os bens móveis são preferencialmente depositados em poder do depositário judicial e, caso não haja tal figura, devem permanecer em poder do exequente. Confira-se a exata redação legal:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

[...]

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

[...]

§ 1º No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

De fato, o parágrafo segundo citado artigo permite que os bens sejam mantidos em poder do executado, contudo, tal hipótese é restrita aos casos de difícil remoção ou quando anuir a parte exequente. Evidente, portanto, que a providência de ser nomeada a parte executada como depositária fiel do bem penhorado é medida excepcional.

No caso em testilha, não há de se falar em bem de difícil remoção, porquanto se trata de veículo automotor. Ademais, também não se observa a concordância do credor com a manutenção do bem sob a posse dos devedores.

Assim, penso que, se
"inexistente a demonstração de que há difícil remoção do veículo, ou anuência do Credor, para que o bem fique depositado com os Devedores, deve ser observada a regra existente no § 1º, do art. 840, do CPC, nomeando-se o Exequente para guardar e zelar pelo automóvel"
(TJ-MG - AI: 10000190620997001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Assim, de rigor a manutenção do
decisum.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão objurgada que rejeitou o pedido de declaração de impenhorabilidade do veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, placa MQT-7548/ES, e manteve a Agravada como depositária dos veículos penhorados.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.